Tribunal: TJPA
Processo: 0816067-40.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816067-40.2023.8.14.0000

REQUERENTE: GIOVANE RIBEIRO DOS SANTOS

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0816067-40.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: GIOVANE RIBEIRO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. COMPROVAÇÃO DA IDADE POR DOCUMENTO IDÔNEO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. LAPSO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
julgar procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de __________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________________
.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816067-40.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: GIOVANE RIBEIRO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
GIOVANE RIBEIRO DOS SANTOS
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0001239-68.2002.8.14.0401, pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

A sentença condenatória foi mantida nesta instância por meio de Acórdão da lavra da 1ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal.

O requerente apresentou as devidas razões de sua demanda pugnando, preliminarmente, pela declaração da prescrição retroativa e, alternativamente, por sua absolvição por ausência de provas e reavaliação da pena imposta com fixação no mínimo legal.

Encaminhado o feito ao Órgão Ministerial do 2º grau este opinou pelo acolhimento da preliminar de prescrição e, subsidiariamente, pela procedência parcial da pretensão impugnativa com reconhecimento da atenuante da menoridade.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do pedido.

O requerente alega, preliminarmente, a necessidade de declaração de extinção da punibilidade, com fundamento na ocorrência de prescrição retroativa.

A preliminar encontra fundamento nos elementos coligidos nos autos.

A reprimenda concreta de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP atrai a incidência do prazo prescricional de 12 (doze) anos, consoante dispõe o artigo 109, III, do CP.

Há que se observar, por outro lado, o artigo 115 do Código Penal, considerando o documento de identidade existente no feito, que indica que o peticionante nasceu em 21/05/1980, tendo, portanto, 20 (vinte) anos por ocasião dos fatos.

Confira-se a previsão legal:

Art. 115
-
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Com a observância do artigo transcrito e redução do lapso pela metade, o prazo prescricional torna-se de 06 (seis) anos para o crime de roubo majorado em que foi condenado.

“In casu”, diante do quadro delineado, nota-se a prescrição retroativa, com transcurso de mais de 06 (seis) anos, entre a data do recebimento da peça acusatória – 25/02/2002, e a entrega da prestação jurisdicional – 30/11/2010.

O artigo 110, do CP, assim dispõe:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu tempo superior a 06 (seis) anos (prazo máximo para o reconhecimento da prescrição na hipótese), impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, pelo alcance da prescrição retroativa.

Nesse sentido a Jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CARACTERIZAÇÃO – REQUERENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS
– DESCONTO DO AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA FINS DE
CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL – PENA A SER CONSIDERADA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL A SER CONSIDERADO DE 6 ANOS – PROCESSO QUE TRANSCORREU POR MAIS DE 9 ANOS
, JÁ DESCONTADO O PERÍODO DE SUSPENSÃO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CARACTERIZADA – REVISÃO PROCEDENTE.

Sendo o réu menor de 21 anos ao tempo do fato, reduz-se da metade o prazo prescricional.
Além disso, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, tratando-se de crime continuado, o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva não deve ser considerado para fins de cálculo do prazo prescricional aplicável.
Portanto, sendo de se considerar um prazo prescricional de 6 anos e tendo transcorrido o processo por mais de 9 anos – já descontado o período de suspensão –, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do requerente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
(TJ-MT - RVCR: 10125936120238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/07/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 12/07/2023) (grifos e negritos meus)

Deve assim, ser
declarada extinta a punibilidade do requerente quanto ao crime pelo qual foi condenado nos autos da ação penal nº

0001239-68.2002.8.14.0401
.

De igual sorte, prescreveu a pena de multa, cujo prazo é o da prescrição da pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II do artigo 114 do CP.

Ante o exposto, conheço da Revisão Criminal, julgando-a PROCEDENTE, acolhendo a preliminar para declarar extinta a punibilidade da conduta imputada ao requerente nos autos da ação penal nº
0001239-68.2002.8.14.0401,
em razão da prescrição retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III e VI, 115 e 110, §1º, todos do Código Penal, ficando prejudicadas as demais arguições suscitadas na Revisão.

É como voto.

Belém do Pará, ___ de ____________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 18/06/2024